Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740141-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KASSIA MARIA DA SILVA BUSCACIO DESPACHO No processo n.o 0711859-83.2022.8.07.0016 (que serve de argumento para esta demanda) depois de proferida sentença de procedência e da oposição de embargos de declaração, foi proferido novo julgamento que julgou improcedente o pedido. A parte autora recorreu e esta Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso (Acórdão no 1698366) apenas para determinar o pagamento dos valores remanescentes e créditos que não foram objeto de compensação, mantendo os demais termos da sentença. Em atendimento ao princípio da não surpresa, intime-se o recorrido para se manifestar quanto à alegação – e juntada de sentença substituída à guisa de prova - de que o processo acima mencionado julgou procedente o pedido para determinar o pagamento de R$ 16.739,63 e que “Não pode o Distrito Federal se insurgir contra uma decisão proferida pelo Judiciário e arbitrariamente realizar descontos em valores que a Requerente tem direito reconhecido judicialmente. Dessa forma, requer que seja respeitada a referida sentença obrigando o Distrito Federal a efetuar o pagamento dos Exercícios Findos já reconhecidos em sentença”. Prazo: 5 dias. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. À Secretaria para retirar o processo da pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA